Tribunal: TJDFT
Processo: 0700350-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. CONTRADITÓRIO. PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE EMBARGO. ATO IMOTIVADO. ILEGALIDADE. ANULAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. É admitida a juntada extemporânea de novo documento desde que esse não seja indispensável à propositura da ação, bem como assegurado o exercício do contraditório e demonstrada a ausência de má-fé da parte. Precedente do c. STJ.

2. O artigo 81 do Regimento Interno desta eg. Corte de Justiça expressamente prevê que “A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos”. Assim, a prevenção não é apenas do relator, mas, sim, do órgão julgador.

3. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CR/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, qual seja, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.

4. No Auto de Embargo, ao impor a sanção prevista no artigo 131, inciso II, da Lei no 6.138/2018 - embargo imediato da obra por não ser passível de regularização - é imprescindível a motivação pormenorizada acerca da infração constatada, de forma a evidenciar essa impossibilidade de correção, o que não se verifica no caso, porquanto os detalhes expostos no Auto de Embargo afiguram-se demasiadamente genéricos.

5. O artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/1999 determina que a motivação dos atos administrativos “deve ser explícita, clara e congruente”.

6. Tendo em vista que a motivação lançada ao Auto de Embargo não se afigura explícita e congruente, não restando claro, no referido ato administrativo, que a sanção aplicada decorre da falta inicial de licenciamento obra, fica evidenciado o direito líquido e certo dos Impetrantes de não sofrerem os efeitos do ato administrativo atacado.

7. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e não providas. Preliminares rejeitadas.